Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739545-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DERMA BASIC LTDA - ME EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Derma Basic Ltda. - ME (ID no 20100741, págs. 1-10) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 19733039). 2. Intime-se o embargado, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO